Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723794-91.2024.8.07.0003 RECORRENTE: GILVANEIDE DE SOUZA CARVALHO RAMOS RECORRIDA: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora que alega ter sido vítima de fraude bancária na modalidade “golpe da falsa central de atendimento”, resultando na contratação indevida de empréstimos e transferências via PIX. A sentença entendeu pela ausência de falha na prestação do serviço bancário, imputando à autora responsabilidade exclusiva pelos prejuízos suportados, diante do fornecimento de dados sensíveis ao suposto fraudador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida para comprovar a alegada fraude bancária, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. III. Razões de decidir 3. A prova testemunhal é prescindível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. Em casos de alegada fraude bancária por contato telefônico com terceiros, a prova testemunhal não se mostra hábil a alterar a conclusão sobre a responsabilidade da parte autora, uma vez que a ocorrência da ligação pode ser verificada por outros meios, como registros telefônicos. 5. A sentença recorrida se fundamenta na conduta da autora, que forneceu voluntariamente suas credenciais bancárias a terceiros, configurando culpa exclusiva pela concretização da fraude — matéria não impugnada no recurso. 6. A ausência de relevância da prova requerida, somada à suficiência da prova documental, afasta a alegação de cerceamento de defesa e justifica o julgamento antecipado da lide. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao apelo. __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865243, 0723638-80.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024, DJe 04.06.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados por fraudes eletrônicas, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, salvo comprovada culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica no presente caso; b) artigos 42, 43 e 44, todos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e Súmula 479 do STJ, defendendo a responsabilidade civil dos agentes da recorrida, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causaram por falha na segurança em proteger o sigilo dos dados pessoais da recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com trechos de julgados do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as decisões também sejam publicadas em nome de RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 76413203). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do CDC e 42, 43 e 44, todos da LGPD, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade à Súmula 479 do STJ, porque, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A simples transcrição de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. A realização do cotejo analítico é necessária ainda que se trate de alegado dissídio notório” (AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido acerca da ocorrência de cerceamento de defesa. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos do acórdão recorrido - tese já decida pelo STF -, suficiente para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.” (AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76413203. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025